Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-15.2017.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente.

Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50000 - Comarca de Araras
Registro: 2020.0001000350
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50000, da Comarca de
Araras, em que são embargantes ANA CAROLINA FIUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), DAVID FRANCISCO FIUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
CAMILA CLAUDIA FIUZA FERRAZ RITA (JUSTIÇA GRATUITA) e
GILDA DE ALMEIDA FIUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
FADE FUNDAÇÃO ARARENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50000 - Comarca de Araras
Voto no 25.980
Embargos de Declaração no 1001142-15.2017.8.26.0038/50000
Comarca de Araras / 3a Vara Cível
Juiz(a): Antonio César Hildebrand e Silva
Embargante(s): Ana Carolina Fiuza e Outros
Embargado(a)(s): Fade Fundação Ararense para o Desenvolvimento do Ensino
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Contradição inexistente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/3 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 302/309, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelos embargantes.
Os embargantes aduzem, em suma, que o v. acórdão é
contraditório, pois no documento de fls. 07 consta a declaração anual de
quitação das parcelas. Os documentos juntados comprovam que não
existem débitos pendentes. A embargada deve ser condenada em litigância
de má-fé. Pugnam pelo provimento do recurso para sanar a propalada
contradição.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50000 - Comarca de Araras
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO
DA COSTA
MACHADO, “(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos
apresentados pela sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São
Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz
proposições entre si inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO
DA CUNHA, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p.
131). “A contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da
que, logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo
Civil Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao
art. 535, p. 172).
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“É possível constatar da análise dos extratos que o acordo foi quitado até
o mês 05/2015 e, posteriormente, em 11/2015, foram quitadas mais três
meses (aparentemente junho, julho e agosto), restando em aberto assim,
os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, tal como
demonstrado pela embargada.
Ao contrário do alegado pela embargada quanto ao pagamento das
parcelas do ano de 2016, os embargantes acostaram às fls. 07, declaração
de quitação anual de débito referente ao mencionado ano.”.
Ao contrário do que os embargantes sustentam, a declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50000 - Comarca de Araras
anual acostada aos autos, dá quitação somente do ano letivo de 2016 e não
do ano de 2015. Logo, como não há qualquer documento nos autos que
comprova o pagamento das parcelas nos meses de setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2015, é certo que as parcelas estão em aberto.
Assim, não há qualquer contradição no acordão proferido.
O caso concreto não revela hipótese que autorize declarar a
embargada litigante frívola. Não se vislumbra comportamento desleal dela
ou mesmo de seu patrono (CPC, arts. 79 e ss.), que possa contrariar o
mandamento geral do proceder com lealdade e boa-fé.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.